Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712490-71.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: FRANCO WUHILLAC RIBEIRO D E S P A C H O FRANCO WUHILLAC RIBEIRO (apelado-autor) em suas contrarrazões (ID 32583488) alega: “Não assiste a menor razão a Apelante quanto a sua pretensão de ver a matéria reexaminada por esse Juízo ad quem e o seu recurso de apelação conhecido e provido para modificar a sentença. Na verdade, a sentença foi ilicitamente hostilizada e o recurso interposto não poderá modificá-la. Ao que se vê, a pretensão recursal revela comportamento contraditório, desalinhado da boa-fé objetiva e repelido pelo ordenamento jurídico. Digo isso porque a apelante assevera que não é devido a indenização por: inadimplência do seguro, Inexistência de lesão e por debilidade preexistente” (ID 32583488 - pág. 3). Diante de tais alegações e consoante os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC 2015), manifeste-se SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (apelante-ré) no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora